Tribunal: TJSP
Processo: 1045920-90.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ESPECIFICAÇÃO DÚBIA NO PEDIDO DE PEÇA CONFECCIONADA POR ENCOMENDA. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE VERIFICADA. PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO PARA RECONHECER A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Recurso parcialmente provido.